Tribunal: TJES
Processo: 5000134-55.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-55.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITON VINICIUS SOARES TEODORO
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – abril de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CLEITON VINICIUS SOARES TEODORO
em face da sentença (ID 3081614), nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a empresa requerida a restituir ao autor, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor despendido pelo consorciado (R$ 18.067,67), abatido apenas o montante referente ao seguro prestamista e taxa de administração efetivamente desembolsados ao longo da vigência contratual, acrescido de correção monetária a contar da(s) data(s) do(s) desembolso(s) e juros legais em caso de mora. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ante a possibilidade da devolução imediata das parcelas. Pede também pela reforma da sentença em relação à procedência total dos pedidos vinculados pelo recorrente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões, fundamentando a mantença da sentença em seus exatos termos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões tempestivas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO CLEITON VINICIUS SOARES TEODORO

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Em síntese, é o relatório.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga proposta por Cleiton Vinicius Soares Teodoro em face de Realiza Administradora de Consórcios Ltda e Govesa Administradora de Consórcios Ltda, ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) celebrou contrato de participação em grupo de consórcio com a empresa Realiza Adm. de Consórcios Ltda, hodiernamente integrada ao grupo econômica da segunda demandada; b) não foi possível a continuidade da relação contratual em razão de dificuldades econômicas, motivo pelo qual requereu a desistência e devolução do valor despendido, sem êxito, eis que lhe foi informado que deveria aguardar o encerramento do grupo consortil ou sorteio para a restituição de valor com as deduções estabelecidas nas normas contratuais. Postulou a condenação da empresa requerida à devolução imediata e integral do valor desembolsado mais acréscimos legais, observada a nulidade das cláusulas contratuais em sentido diverso, inclusive no que pertine ao seguro inserido no contrato de adesão. Em sua peça de resistência (ID 9096433), a empresa Govesa arguiu preliminar de ilegitimidade da corre Revisa Adm. de Consórcios Ltda e negou a alegada falha na prestação do serviço e a ocorrência de qualquer vício de manifestação de vontade, expondo acerca da ciência prévia e fidedigna correspondência das informações passadas ao consumidor em relação ao pactuado. Disse ainda, que o autor já foi excluído do grupo consorcial, fazendo jus à percepção do valor despendido ao término daquele e com os devidos descontos, nos termos ajustados e estabelecidos na legislação vigente (Lei 11.795/2008). Foi requerida e homologada a desistência da ação em face de Realiza Adm. de Consórcios Ltda (ID 12006063 e 12033472). Em audiência de conciliação (ID12158261) mostraram-se inexitosas as tentativas de composição amigável da lide, requerendo as partes o julgamento do pedido.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reforma parcial da sentença
.

Cinge-se à controvérsia na verificação do valor de devolução das parcelas pagas pelo consorciado dissidente (recorrente), se devem ser devolvidas de forma imediata ou em 30 dias.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Em recente decisão, na
Reclamação nº 24.134/ES
, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento já esposado no
REsp nº 1.119.300/RS
, posicionando-se no sentido de que a devolução após 30 dias só se aplica aos contratos anteriores à Lei 11.795/2008.

Nos contratos firmados a partir de 06.02.2009, como o discutido na presente demanda, caberá ao Magistrado, analisando cada caso concreto, verificar se tal entendimento permanece hígido, ou se tem cabimento a restituição imediata dos valores pagos.

Trago à baila a ementa do mencionado julgado:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: 'Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão'. 4. No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5. Reclamação indeferida e liminar cancelada."
(Rcl n. 16.112/BA, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/3/2014, DJe 8/4/2014)
.

Assim sendo, em se tratando de devolução de parcelas nos casos de desistência de consórcio, em regra, a restituição não deve se dar de forma imediata, mas apenas 30 dias após o término do contrato.

No entanto, merece destaque o posicionamento dos Tribunais, do qual coaduno, no sentido de que, em se tratando de contrato de longa duração, e que tenha havido o pagamento de poucas parcelas, o consumidor faz jus à restituição imediata do valor, tendo em vista que tal medida se encontra em consonância com o entendimento do STJ e não acarretará prejuízos ao grupo consorciado.

Assim se manifesta a jurisprudência:

CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DE POUCAS PARCELAS. RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS PAGAS.
Contrato de consórcio firmado por longo lapso temporal (150 meses). Tendo ocorrido a desistência, por parte do autor, após pagas 17 (dezessete) parcelas, admissível a restituição imediata do montante desembolsado, com dedução do valor correspondente à taxa de administração no percentual pactuado, evitando prejuízo ao consumidor e aos demais consorciados.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002381598 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 17/12/2009, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/12/2009)

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PAGAMENTO DE 7 PARCELAS. CONSÓRCIO DE 150 MESES. DEVOLUÇÃO IMEDIATA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SEGURO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONANCIA AO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. - Aos pedidos de devolução de prestações de consórcio pagas, em razão de desistência, aplica-se a Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis do Estado: CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE. Administradora de consórcio é parte passiva legítima para responder ação de consorciado visando à restituição de parcelas pagas. TERMO.
As parcelas pagas pelo consorciado deverão ser restituídas ao final, até trinta dias após o encerramento do grupo. Tratando-se, porém, de consórcio de longa duração e tendo sido pagas poucas parcelas pelo consorciado desistente, devida é a restituição imediata.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Referidas parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, a partir de cada pagamento, pelos índices do IGP-M. JUROS. Encontrando-se encerrado o grupo de consórcio, os juros de mora legais incidem a partir da citação. Caso o grupo esteja em andamento, referidos juros incidirão, se não houver adimplemento, a partir do termo fixado para a restituição, em caso de ser determinada a restituição ao final, ou a partir da citação, em caso de ser determinada a restituição imediata. DEVOLUÇÃO MONETARIAMENTE DESATUALIZADA. PERCENTUAL REDUTOR. É nula a cláusula que estabelece a devolução de referidas parcelas ao consorciado por seu valor histórico e nominal, bem assim aquele que determina a incidência de um percentual redutor. - Do valor a ser devolvido, deduz-se a taxa de administração, sendo que esta, segundo orientação atual do STJ, pode ser fixada em percentual superior a dez por cento. Modificação do entendimento anterior. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS. Recurso Cível Nº 71002058592, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 24/06/2009)
(grifei).

Portanto, com razão o recorrente no ponto que pleiteia a imediata devolução dos valores, afinal pagou menos de 20 parcelas num consorcio que possui 180 meses (15 anos).

Quanto à incidência da cláusula penal, eis que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a multa incidirá apenas em situação onde foi demonstrado o prejuízo causado pela saída ou inadimplemento do membro.

A cláusula penal visa compensar os prejuízos decorrentes da desistência de algum membro do grupo, sua aplicação não é automática, e sim condicionada a existência de prejuízo inerente à saída prematura do consorciado.

Imperiosa é a demonstração do prejuízo alegado, inclusive, nos termos do art. 53, §2º, do CDC/90, sendo que, no caso dos autos processuais, não fica clara a comprovação de que a desistência do Recorrido tenha causado prejuízo ao grupo, sendo apenas alegado pelo réu tal dano, sem prova que corrobore com suas afirmações.

Ademais, existe o fato de que o Recorrido saiu do consórcio em suas fases iniciais, presumindo-se que não houve dano expressivo.

Por tal razão, deve ser restituído o valor sem a aplicação da cláusula penal prevista.

Quanto ao seguro, não é ilegal a cobrança deste serviço pela administradora durante o tempo em que o consorciado integrou o grupo. Ademais, entendo que não é nula a cláusula que prevê a contratação do seguro, que nada mais é do que a salvaguarda do grupo consortil, e não da administradora, a eventual superveniência de causa que dificulte ou impossibilite a liquidação das prestações de responsabilidade dos consorciados, mantendo, assim, a higidez do fundo de reserva. Assim, em tese, tal verba não é restituível ao consorciado desistente que usufruiu da cobertura enquanto esteve vinculado ao grupo.

Quanto as rubricas devidas pelo consorciado excluído, a taxa de administração avençada pelas partes visa remunerar a administradora pelo serviço prestado. É a contrapartida a que tem direito a administradora pela prestação do serviço de gerenciamento do grupo consortil, sendo a sua fonte de lucro, não havendo como afastar a incidência de tal rubrica, ao menos pelo período em que se beneficiou da atividade administrativa. Neste sentido, no que tange ao percentual pactuado (26%), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que há liberdade na fixação da taxa contratada, mesmo ultrapassando o percentual de 10% (dez por cento), nos termos da Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. Por sua vez, não vislumbro desproporcionalidade na cobrança da taxa em relação ao tempo de permanência no consórcio, eis que diluída ao longo dos prazos contratados, conforme proposta de participação em grupo de consórcio que instrui a exordial (ID 5901937, cláusula 1.1). Não é o caso pois, de restituição dos valores pagos a tal título.

Quanto a taxa de adesão, possuindo natureza análoga a taxa de administração, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos serviços prestados pela administradora. Entretanto, verificado o extrato do consorciado, este Juízo não encontrou nenhum valor descontado a este título.

Destarte,
CONHEÇO

DO RECURSO
para, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar a empresa recorrida a restituir ao autor, ora recorrente, de forma imediata, o valor despendido pelo consorciado (R$ 18.067,67), abatido apenas o montante referente ao seguro prestamista e taxa de administração efetivamente desembolsados ao longo da vigência contratual, acrescido de correção monetária a contar da(s) data(s) do(s) desembolso(s) e juros legais em caso de mora.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como
VOTO
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
para, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar a empresa recorrida a restituir ao autor, ora recorrente, de forma imediata, o valor despendido pelo consorciado (R$ 18.067,67), abatido apenas o montante referente ao seguro prestamista e taxa de administração efetivamente desembolsados ao longo da vigência contratual, acrescido de correção monetária a contar da(s) data(s) do(s) desembolso(s) e juros legais em caso de mora. Sem custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)